Tribunal: STJ
Processo: 1026577-52.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2222437 - SP (2025/0249443-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ZENI DE LOURDES DE ABREU DA SILVA - ESPÓLIO
RECORRENTE
: AGOSTINHO DE ABREU DA SILVA FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: BRUNA SILVA BELTRÃO - SP298317
RECORRIDO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO CUSTEIO DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS PARA
TRATAMENTO DE CARCINOMA DE MAMA. CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA
DE ASTREINTES. DISPOSITIVOS LEGAIS DE CONTEÚDO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA
AMPARAR AS TESES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se admite o recurso especial, por fundamentação deficiente, quando o conteúdo normativo dos
dispositivos legais apontados como violados não são a ptos a lastrear a tese vertida no apelo. Incidência
da Súmula n. 284 do STF.
.
2. Recurso especial não conhecido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49888195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 15:44:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 2fe6b40e-ef76-4785-9fc0-0dcbfbd733b2

RECURSO ESPECIAL No 2222437 - SP (2025/0249443-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ZENI DE LOURDES DE ABREU DA SILVA - ESPÓLIO
RECORRENTE
: AGOSTINHO DE ABREU DA SILVA FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: BRUNA SILVA BELTRÃO - SP298317
RECORRIDO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO
CUSTEIO
DE
MEDICAMENTOS
QUIMIOTERÁPICOS
PARA
TRATAMENTO DE CARCINOMA DE MAMA. CARACTERIZAÇÃO DE
DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. DISPOSITIVOS
LEGAIS DE CONTEÚDO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA
AMPARAR
AS
TESES
RECURSAIS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO
STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se admite o recurso especial, por fundamentação deficiente,
quando o conteúdo normativo dos dispositivos legais apontados como
violados não são a ptos a lastrear a tese vertida no apelo. Incidência
da Súmula n. 284 do STF.
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE ZENI DE
LOURDES DE ABREU SILVA (ESPÓLIO DE ZENI), com fundamento no art. 105, III,
alínea , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, de
a
relatoria do Des. VITO GUGLIELMI, assim ementado:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
PRETENDIDO CUSTEIO DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS
PARA TRATAMENTO DE CARCINOMA DE MAMA. AUTORA QUE
FALECEU NO CURSO DA DEMANDA. CASO EM QUE, A RIGOR, A
DEMANDA DEVE SER JULGADA EXTINTA SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO NCPC. AÇÃO, NESTE
Documento eletrônico VDA49628738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:45
Código de Controle do Documento: c4e4b821-1600-4969-b360-61b041f77584

PONTO, EXTINTA DE OFÍCIO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
PREJUDICADO O RECURSO NESTE TÓPICO. RECURSO NÃO
CONHECIDO NO TOCANTE. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
DANO
MORAL
ADVINDO
DE
MERO
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.

Nas razões do presente recurso, ESPÓLIO DE ZENI alegou a violação
do art. 51 do CDC, ao sustentar que
a recusa ilícita de cobertura por parte do plano
(1)
de saúde acarretou danos morais;
deve ser mantido o valor arbitrado a título de
(2)
astreintes.
É o relatório.
VOTO
O presente inconformismo não merece prosperar.
Nas razões do apelo nobre, ESPÓLIO DE ZENI alegou a violação do art. 51
do CDC, ao sustentar que
a recusa ilícita de cobertura por parte do plano de saúde
(1)
acarretou danos morais;
deve ser mantido o valor arbitrado a título de astreintes.
(2)
Ocorre que, para sustentar as duas teses recursais, o recorrente arguiu tão
somente a violação do art. 51 do CDC, que não possui conteúdo normativo ato para
tanto.
Em assim sendo, quanto ao ponto, porque inviabilizada a compreensão da
controvérsia, não se pode conhecer do recurso em virtude da deficiência na sua
fundamentação.
Incide, portanto, a Súmula n. 284 do STF, por analogia.
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência desta Corte, a saber:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. DISPOSITIVO DE LEI FE DERAL INDICADO
COMO VIOLADO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A TESE
RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...].
2. Não se admite o recurso especial, por fundamentação deficiente,
quando o conteúdo normativo dos dispositivos legais apontados como
violados não são a ptos a lastrear a tese vertida no apelo.
Incidência da Súmula no 284 do STF.
Documento eletrônico VDA49628738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:45
Código de Controle do Documento: c4e4b821-1600-4969-b360-61b041f77584

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1.908.144/PE, de minha relatoria, Terceira
Turma, j.
, DJe
).
21/2/2022
23/2/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAL E MORAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVOS LEGAIS. PRESQUESTIONAMENTO. ART. 1.025.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Prequestionada a matéria controvertida, não se falar em violação do
art. 1.025 do CPC/2015.
3. É deficiente a fundamentação empregada no recurso que não
permite a exata compreensão da matéria.
[...].
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.466.655/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, j.
, DJe
)
14/3/2022
18/3/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS
DECLARATÓRIOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284
/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. O embargante deixou de demonstrar a existência de vícios na
decisão embargada, de maneira que se revelam inadmissíveis os
embargos de declaração, ante a deficiência em sua fundamentação,
conforme jurisprudência consolidada na Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal, aplicada analogicamente pelo Superior Tribunal de
Justiça.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
Documento eletrônico VDA49628738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:45
Código de Controle do Documento: c4e4b821-1600-4969-b360-61b041f77584

(EDcl no AgInt no AREsp 1.940.982/PA, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
)
14/3/2022
18/3/2022
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Publique-se. Intimem-se.

Documento eletrônico VDA49628738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:45
Código de Controle do Documento: c4e4b821-1600-4969-b360-61b041f77584

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.222.437 / SP
Número Registro: 2025/0249443-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10265775220248260100
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ZENI DE LOURDES DE ABREU DA SILVA - ESPÓLIO
RECORRENTE : AGOSTINHO DE ABREU DA SILVA FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: BRUNA SILVA BELTRÃO - SP298317
RECORRIDO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49866519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:44:02
Código de Controle do Documento: 276915ed-b56e-4e5c-aabb-51f65787c4d4

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:44:02
Código de Controle do Documento: 276915ed-b56e-4e5c-aabb-51f65787c4d4